Tribunal: TJDFT
Processo: 0717185-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717185-04.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA - EPP, EDUARDO CERQUEIRA PINTO, EDSON ANTONIO RIBEIRO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 61361001, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 61748876, sustenta que estaria configurado o vício de omissão no v. acórdão recorrido, sob o argumento de que a parte executada não teria comprovado a integralização do seu capital social, caracterizando afronta ao artigo 1.052 do Código Civil, de modo que os sócios devem responder solidariamente pela dívida contraída pela pessoa jurídica. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024 às 15:29:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora